Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de EDILSON DE ARAUJO SILVA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do dispositivo a seguir: Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, decido o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ao apreciar os requisitos de admissibilidade do recurso, foi constatado que a apelação foi interposta em 29/04/2022 (sexta-feira) e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado apenas em 02/05/2022 (segunda-feira), após o término do prazo recursal. Realizada consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o grau, constante do site deste Tribunal, não foi constatada qualquer indisponibilidade do sistema no dia 29/04/2022, capaz de gerar a prorrogação do prazo recursal e justificar a apresentação extemporânea do referido comprovante. Desse modo, esta Relatoria, através do despacho constante do ID n. 44021854, determinou, em conformidade com a norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, que o Apelante procedesse com o recolhimento do valor em dobro, sob pena de deserção. Entretanto, tal como se verifica da certidão lançada no ID n. 44848173, houve decurso do prazo legal, sem que o Recorrente atendesse a determinação. É a suma do necessário. Com efeito, o recurso de apelação ora em apreço revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no despacho de ID n. 44021854. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. Portanto, temos que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Ademais, cumpre destacar que, no recolhimento em dobro, não será possível a sua complementação, de forma que, se o recorrente, nessa oportunidade, deixar de recolher o valor na íntegra, terá seu recurso inadmitido por deserção (§5o do art. 1.007 do CPC/2015). Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do CPC/2015, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em face de sua deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de aplicar as disposições contidas no art. 85 do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários na sentença e não houve contrarrazões do Apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator